Tribunal: TJES
Processo: 5000687-93.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-93.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO MOURA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000687-93.2024.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO: FRANCISCO MOURA DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para o fim de
declarar a inexistência da relação jurídica
referente aos contratos n.º
0080180133320191227, 0029657708320201127 e 0014594049020210611,
bem como condenar a Recorrente à
restituição do montante de R$ 21.601,60
pelos descontos indevidos, e
R$ 6.000,00, à título de danos morais.

Narra o Recorrido, que banco Réu inseriu três contratos sucessivos
(n.º 0080180133320191227, nº 0029657708320201127 e nº 0014594049020210611)
em seu nome após a declaração de nulidade de um contrato original em ação anterior e, por essa razão, ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Negócios Jurídicos c/c Repetição de Indébito e Reparação Civil por Danos Morais em desfavor do Banco.

A sentença recorrida (ID 14343117), integrada pela decisão de (ID 14343124), rejeitou as preliminares e reconheceu que as novas contratações foram fraudulentas, assim, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
a) declarar a inexistência dos três contratos sucessivos;

b) restituir em dobro os valores indevidamente descontados;
e
c) pagar indenização por danos morais.

Irresignado, o banco ITAÚ interpôs recurso inominado e, em suas razões recursais, reitera as preliminares da contestação, buscando a reforma integral da sentença
a quo,
além de, no corpo da petição de resistência, anexar novos
prints
e outros documentos como prova “superveniente”.

É o breve relatório.

Preliminarmente,
verifico que a pretensão do Recorrente, veiculada em sua peça recursal (ID 14343126), de introduzir provas e documentos novos (como prints de telas ou outros registros) que não instruíram a defesa em primeira instância, deve ser rejeitada,
isso porque a juntada de documentos novos em sede recursal é admitida apenas para comprovar fatos novos ou quando demonstrada a impossibilidade de sua apresentação em momento oportuno (art. 435 do CPC).

No presente caso, os elementos de prova anexados dentro do corpo da própria petição recursal referem-se à suposta contratação, fatos amplamente discutidos desde a fase de conhecimento, e já deveriam ter instruído a contestação (ID 14343107).

Portanto, verifico que o Recorrente
não demonstrou a ocorrência de força maior ou fato superveniente que impedisse a juntada anterior
, de modo que a aceitação de tais elementos de prova neste momento, configuraria uma indevida inovação recursal e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a estabilidade do processo.

Assim,
deixo
de analisar os documentos/prints inseridos na petição recursal (ID 14343126) que sejam diversos dos documentos de ID’s 14343109; 14343110; 14343111; 14343112 e 14343113,
e rejeito o pedido implícito de valoração probatória.

A parte disso, no mérito
,
a sentença merece parcial reforma.

Ab initio
, verifico que o Autor/Recorrido alegou fraude na contratação de três contratos de empréstimo por refinanciamento, sob
nº 0080180133320191227, 0029657708320201127 e 0014594049020210611
, e fez prova da existência dos contratos e dos descontos mensais por meio de extratos do INSS e histórico de empréstimos consignados.

Assim, tendo o Autor comprovado a existência dos descontos, caberia à instituição financeira comprovar a
regularidade
da contratação, em consonância com o Tema 1.061 do STJ. Contudo, a Recorrente limitou-se a alegações de regular contratação, mas não juntou as filmagens do caixa eletrônico onde supostamente os empréstimos foram realizados, nem comprovou verificações posteriores robustas para ratificar a manifestação de vontade do consumidor.

Portanto,
mantém-se a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de baixa dos contratos nº 0080180133320191227, 0029657708320201127 e 0014594049020210611, bem como a cessação dos descontos.

Por outro lado, no que tange à
forma de restituição e aos danos morais
, assiste parcial razão à Recorrente.

Quanto à
restituição dos valores
, entendo que esta deve se dar na
forma simples
, pois a aplicação da penalidade de devolução em dobro pressupõe a comprovação de má-fé inequívoca ou a contrariedade à boa-fé objetiva de forma grave, o que não vislumbro no presente caso, tratando-se de divergência quanto à contratação em canais digitais/eletrônicos, passível de erro justificável na cadeia de fornecimento.

Outrossim, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte Autora (vedação expressa no art. 884 do Código Civil),
determino a compensação

dos valores
eventualmente creditados em sua conta corrente em razão dos contratos ora anulados com o montante a ser restituído pelo Banco.

Neste cenário, o retorno ao
status quo ante
exige que as partes retornem ao estado anterior à contratação: o banco devolve o que descontou indevidamente, e o autor devolve o capital que recebeu.

Por fim, quanto aos
danos morais
, entendo pelo seu afastamento. Explico.

Embora a situação cause transtornos e aborrecimentos, a jurisprudência tem entendido que o desconto indevido, por si só, sem maiores desdobramentos que afetem a dignidade da pessoa humana ou causem desequilíbrio financeiro grave (o que foi mitigado pela disponibilização do capital em conta), não gera, automaticamente, o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

Desta forma, entendo que o recurso nesse ponto também merece ser acolhido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de:

a) DETERMINAR
que a restituição dos valores descontados ocorra de
forma simples
, atualizado monetariamente a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

b) AUTORIZAR
a
compensação
do valor da condenação com os valores comprovadamente depositados pelo Banco na conta da parte Autora referentes aos contratos objeto da lide, sem atualização;

c)

AFASTAR, julgando improcedente
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem custas (já recolhidas) e honorários, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)